Tribunal: TJMT
Processo: 1014503-21.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014503-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Provas, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (AGRAVANTE), NILTON JORGE DE CARVALHO - CPF: 522.806.671-34 (AGRAVADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.

MULTA DIÁRIA. REVISÃO DE PARCELA VENCIDA. INVIABILIDADE
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, que rejeitou impugnação apresentada pela executada e reconheceu a incidência de astreintes no valor de R$10.000,00, diante do descumprimento da obrigação consistente na apresentação de contrato de abertura de conta salário firmado com o empregador do autor, extratos completos da conta, autorização para cheque especial e demonstrativo do débito. A agravante sustenta ter apresentado todos os documentos existentes e juridicamente pertinentes à relação contratual,
alegando impossibilidade material de apresentação do contrato exigido e excesso na imposição das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante pode, em fase de cumprimento de sentença, rediscutir a suficiência e adequação dos documentos já analisados na fase de conhecimento;
e
(
ii
) determinar se é possível afastar ou reduzir as astreintes fixadas na sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado apreciou expressamente os documentos apresentados pela agravante na fase cognitiva e concluiu pela sua insuficiência para satisfazer o dever de informação, formando-se coisa julgada material sobre a matéria.

A impugnação ao cumprimento de sentença não constitui via adequada para rediscutir questões de mérito decididas na fase de conhecimento, sob pena de afronta ao art. 502 do CPC.

Cabia à agravante, durante a fase cognitiva, demonstrar a inexistência dos documentos exigidos ou a impossibilidade material de sua apresentação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A fase executiva possui natureza eminentemente satisfativa e não admite reabertura da instrução probatória para suprimento de deficiências argumentativas ou probatórias da fase de conhecimento.

O título executivo judicial delimita de forma precisa o objeto da obrigação, não sendo admissível sua modificação ou substituição por documentos considerados equivalentes unilateralmente pela executada.

As astreintes foram fixadas na sentença transitada em julgado e sua revisão somente é admissível em relação à multa vincenda, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção das astreintes mostra-se adequada diante da persistência do descumprimento da obrigação de fazer nos exatos termos definidos no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A impugnação ao cumprimento de sentença não permite rediscutir a suficiência de documentos já apreciados e considerados inadequados na fase de conhecimento.

A alegação de inexistência ou impossibilidade de apresentação de documentos deve ser demonstrada na fase cognitiva, sob pena de preclusão.

A revisão das astreintes fixadas em sentença transitada em julgado somente é admissível quanto à multa vincenda, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 537, § 1º,
do CPC;
artigo 373, inciso II, do CPC
;
artigo 502 do
CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025
.

TJMT
1007527-95.2026.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026
.

TJMT
1007703-74.2026.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1014503-21.2026.8.11.0000
de decisão da
10ª vara Cível de Cuiabá
que, em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais,
rejeitou a impugnação

“por não ter a executada demonstrado o efetivo cumprimento da obrigação de fazer imposta no título judicial”

e reconheceu devidas

“as astreintes no montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor máximo fixado na sentença, já atingido em razão do descumprimento verificado”
.

A agravante alega que
a sentença de parcial procedência determinou a apresentação de “contrato de abertura de conta salário firmado com o empregador do autor”, “extratos completos de todos os meses em que o autor manteve a conta salário”, “autorização para o cheque especial” e “demonstrativo do suposto débito existente”.

Sustenta que

ainda na fase de conhecimento, promoveu a juntada dos documentos pertinentes à relação jurídica, incluindo instrumento contratual, extratos e demonstrativo do débito, os quais foram reapresentados no cumprimento de sentença.

Afirma que

o
j
uízo de origem entendeu que os documentos seriam insuficientes para o cumprimento da obrigação, rejeitando a impugnação apresentada pela agravante e reconhecendo a incidência das astreintes.

Em suas palavras,
“a decisão agravada promove indevida ampliação e distorção do conteúdo do título executivo judicial, impondo à Agravante obrigação impossível de ser cumprida e reconhecendo descumprimento onde houve adimplemento”
.

Relata que
que inexiste contrato individual de conta salário firmado entre o banco e o empregador do autor, sendo a relação bancária formalizada diretamente entre a instituição financeira e o consumidor por meio de termo de adesão
e que
“o modelo operacional adotado pela instituição financeira não contempla, em hipótese alguma, a formalização de contrato individual de conta salário entre o banco e o empregador”
.

Diz
que
a relação jurídica se desenvolve em dois planos distintos: um empresarial, entre banco e empregador, voltado ao processamento da folha de pagamento; e outro contratual, entre banco e titular da conta, firmado mediante adesão individual às condições do produto.

S
ustenta que o termo de adesão apresentado possui plena aptidão para comprovar a relação jurídica e atender à finalidade informacional reconhecida no título executivo.

D
efende
ainda que a exigência de apresentação do alegado
“contrato de abertura de conta salário firmado com o empregador do autor”
configura obrigação materialmente impossível, uma vez que referido documento não integra a estrutura contratual da operação bancária.

Acrescenta que apresentou o documento efetivamente existente e juridicamente pertinente à relação, qual seja, o termo de adesão correspondente à contratação realizada pelo autor.

Aponta
que
os documentos juntados sob a denominação de “faturas” reproduzem integralmente a movimentação financeira da conta salário, contemplando créditos, débitos, encargos e evolução do saldo, desempenhando materialmente a mesma função dos extratos bancários tradicionais
e
que eventual divergência terminológica não pode justificar o reconhecimento de descumprimento da obrigação.

Menciona
ainda que
a autorização exigida pelo Juízo já consta do próprio termo de adesão firmado pelo autor, sendo
desnecessária a apresentação de documento autônomo apartado
e
que
“a autorização exigida pelo Juízo não apenas existe, como já foi regularmente apresentada, ainda que inserida no contexto do instrumento contratual principal”
.

Aduz
que
já apresentou documentação apta a evidenciar a composição da dívida, inclusive mediante fatura atualizada contendo o detalhamento do valor atribuído ao agravado, permitindo a perfeita identificação dos lançamentos realizados, encargos incidentes e evolução da obrigação.

A
rgumenta, ainda, que a decisão agravada promove interpretação extensiva indevida do título executivo judicial, em violação aos
arts
. 141 e 492 do CPC, ao exigir documento não requerido na petição inicial e não expressamente reconhecido na sentença transitada em julgado.

Ressalta que o eventual contrato firmado entre a instituição financeira e a empregadora do agravado possui natureza empresarial, caráter sigiloso e não integra a relação jurídica individual discutida nos autos.

Cita
precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de que
“a execução de sentença deve limitar-se ao comando contido no dispositivo, sendo inadmissível a imposição de obrigação não requerida na petição inicial e não expressamente reconhecida na sentença transitada em julgado”
.

Alega
também a impossibilidade de manutenção das astreintes, uma vez que não houve resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, mas apenas divergência quanto à interpretação formal dos documentos apresentados.

Acrescenta
que a multa cominatória possui natureza coercitiva e não punitiva, sendo indevida quando já houve cumprimento substancial da obrigação de fazer.

Subsidiariamente, requer a redução do valor das astreintes, sustentando que a multa fixada em R$10.000,00
revela-se

desproporcional diante da natureza meramente informacional da obrigação discutida.

Por fim,
pede
o provimento do
R
ecurso, a fim de que seja reconhecido o integral cumprimento da obrigação de fazer, com a declaração de inexigibilidade da apresentação do alegado “contrato de abertura de conta-salário firmado com o empregador do autor”, bem como o reconhecimento da suficiência dos documentos já apresentados. Requer-se, ainda, a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, e o afastamento integral das astreintes ou, subsidiariamente, a sua redução proporcional.

O efeito suspensivo foi deferido
no Id
359316378, considerando o prejuízo imediato à agravante e a necessidade de análise cautelosa da matéria.

O agravado apresentou
contraminuta
, sustentando que a decisão agravada está correta ao reconhecer a insuficiência da documentação apresentada. Argumenta que o termo de adesão não se confunde com o contrato firmado com a empregadora para viabilização da conta salário, e que faturas não substituem extratos completos. Defende a manutenção das astreintes diante da resistência da agravante em apresentar a documentação completa
(Id
363659866
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O processo originário consistiu em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com base no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida na obrigação de fazer, consistente em apresentar ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, os seguintes documentos:

a) contrato de abertura de conta salário firmado com o empregador do autor;

b) extratos completos de todos os meses em que o autor manteve a conta salário;

c) autorização para o cheque especial;

d) demonstrativo do suposto débito existente,

Tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento injustificado, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa,com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, contudo, quanto ao autor, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça”.

A sentença transitou em julgado em 23/05/2025.

A agravante protocolou petição (Id 194555109), na qual informou o cumprimento voluntário da obrigação e requereu a extinção do feito, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Em seguida, foi proferida decisão (Id 196565568), que a intimou para satisfazer a obrigação no prazo de 15 dias, com advertência quanto à incidência de astreintes e à possibilidade de impugnação.

A executada, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 199555088), na qual reiterou o cumprimento integral da obrigação e renovou o pedido de extinção do feito.

O exequente, ora agravado, manifestou-se no Id 217896857. Alegou que os documentos juntados correspondem aos mesmos já apresentados na contestação e sustentou a inadequação do cumprimento, sob o argumento de que o contrato exigido não foi apresentado.

Posteriormente, o juízo de origem rejeitou a impugnação. Fundamentou a decisão no fato de que os documentos apresentados pela executada já haviam sido analisados na sentença e considerados insuficientes, o que caracterizaria o descumprimento injustificado da ordem judicial. Reconheceu, ainda, a incidência das astreintes no valor máximo fixado, de R$10.000,00, e determinou nova apresentação dos documentos, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

A agravante sustenta que a decisão é manifestamente ilegal, pois parte de premissa equivocada ao atribuir à sentença conteúdo que não lhe é próprio. Alega que o modelo operacional adotado pela instituição financeira não contempla a formalização de contrato individual de conta salário entre o banco e o empregador, sendo materialmente impossível apresentar documento inexistente. Argumenta que já apresentou todos os documentos existentes e pertinentes à relação jurídica, incluindo termo de adesão,
faturas que equivalem aos extratos, autorização para crédito constante do próprio contrato e demonstrativo do débito. Requer a reforma da decisão, o reconhecimento do cumprimento integral da obrigação e o afastamento das astreintes.

A controvérsia central reside na tentativa da agravante de rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, questões que deveriam ter sido adequadamente enfrentadas durante a fase de conhecimento, especialmente no que tange à existência, suficiência e adequação dos documentos objeto da obrigação de fazer.

Conforme estabelece o artigo 502 do Código de Processo Civil, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

No caso em análise, a sentença transitada em julgado analisou especificamente a documentação apresentada pela agravante durante a fase de conhecimento e concluiu pela sua insuficiência para satisfazer o dever de informação da instituição financeira. Esta análise integra o mérito da decisão e encontra-se protegida pela autoridade da coisa julgada, não podendo ser revista na fase executiva.

A agravante pretende, através da impugnação ao cumprimento de sentença, sustentar que os mesmos documentos anteriormente considerados insuficientes pelo juízo seriam, na verdade, adequados e suficientes para o cumprimento da obrigação. Tal pretensão configura indevida tentativa de rediscussão do mérito já decidido, em manifesta afronta à autoridade da coisa julgada material.

A argumentação da agravante de que determinados documentos não existem em sua estrutura operacional deveria ter sido objeto de adequada demonstração durante a fase de conhecimento, momento processual apropriado para a produção de provas e esclarecimento de questões fáticas controvertidas.

Durante a fase cognitiva, cabia à agravante o ônus probatório de demonstrar a inexistência dos documentos exigidos ou a impossibilidade de sua apresentação. Conforme estabelece o artigo 373, inciso II, do
CPC
, cabe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A fase de cumprimento de sentença possui natureza eminentemente executiva, não comportando ampla dilação probatória ou rediscussão de questões de mérito.

A agravante não pode, nesta fase, pretender suprir deficiências probatórias da fase de conhecimento ou apresentar argumentos que deveriam ter sido deduzidos tempestivamente durante a instrução do processo. A alegação de impossibilidade material de apresentação dos documentos, se verdadeira, deveria ter sido objeto de prova técnica adequada durante a fase cognitiva.

Desse modo, o
título executivo judicial delimita precisamente o objeto da execução, não podendo ser modificado ou reinterpretado na fase de cumprimento de sentença. A sentença determinou especificamente a apresentação do
"contrato de abertura de conta salário firmado com o empregador do autor"
, entre outros documentos.

A tentativa da agravante de substituir este documento específico por termo de adesão individual ou outros instrumentos contratuais configura indevida modificação do título executivo. Se a agravante entendia que o termo de adesão seria suficiente para atender à finalidade pretendida, deveria ter sustentado tal tese durante a fase de conhecimento, submetendo-a ao contraditório e à apreciação judicial.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA.
PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade, na qual o agravante alegou nulidades ocorridas na fase de conhecimento, especialmente cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas e da suposta concessão e posterior revogação de prazo para apresentação de contestação, pleiteando a desconstituição do título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se houve cerceamento de defesa apto a justificar a reabertura da fase instrutória e estabelecer se é possível rediscutir, em sede de Exceção de
Pré
-Executividade no Cumprimento de Sentença, matérias já decididas no processo de conhecimento e acobertadas pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Exceção de
Pré
-Executividade admite apenas matérias de ordem pública cognoscíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que impede a análise de questões que demandem produção de provas.

O agravante pretende rediscutir matéria fático-probatória, inclusive com produção de prova testemunhal e pericial, o que se mostra incompatível com a via eleita.

As alegações de nulidade processual já foram analisadas no processo de conhecimento, que tramitou regularmente, com sentença de mérito e posterior trânsito em julgado.

A coisa julgada material impede a rediscussão de matérias já decididas, ainda que sob o fundamento de nulidade, quando poderiam ter sido oportunamente suscitadas.

A eventual análise das nulidades alegadas exige reexame aprofundado do contexto fático-probatório, afastando seu conhecimento em Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante participou regularmente do processo de conhecimento, teve oportunidade de defesa e interpôs os recursos cabíveis, não se verificando cerceamento de defesa.

A matéria relativa à tempestividade da contestação foi arguida em Apelação não conhecida por intempestividade, operando-se a preclusão consumativa.

Não é possível desconstituir título executivo judicial definitivo por meio de via inadequada no Cumprimento de Sentença, sob pena de violação à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A Exceção de
Pré
-Executividade não admite a rediscussão de matéria fático-probatória nem a produção de provas.
2. A coisa julgada material impede a reanálise de nulidades processuais já decididas ou que poderiam ter sido alegadas no processo de conhecimento.
3. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando a parte participou regularmente do processo e exerceu os meios recursais pertinentes. 4. É inadmissível a desconstituição de título executivo judicial por meio de Exceção de
Pré
-Executividade em Cumprimento de Sentença”.
(N.U 1007703-74.2026.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

Por fim,

cumpre destacar que a multa cominatória foi expressamente fixada na sentença proferida na fase de conhecimento, a qual transitou em julgado sem impugnação pela ora agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
1479019/SP, consolidou o entendimento de que, consoante aregra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à "multa vincenda".

Veja-se a ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA. PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE, INTEGRIGADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO. ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA. 1. Consoante a regra do art. 537, § 1º, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa
vincenda'.Precedente
vinculante da Corte Especial.

2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão colegiado.

3. Nos termos do art. 926 do CPC, "
o s
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".

4. A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para ocumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.

6. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e
ii
) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível.

7. Recurso conhecido e desprovido”.
(STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025)

Desse modo, a rediscussão da multa fixada na sentença ofende a norma do art. 537, § 1º, do CPC, bem como o entendimento consolidado da Corte Superior.

Superada tal questão, passa-se à análise da majoração da multa diária.

Cumpre destacar que as astreintes constituem importante mecanismo processual para garantir a efetividade das decisões judiciais, possuindo natureza coercitiva e não compensatória ou punitiva. Sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica determinada pelo juízo.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 537, § 1º, estabelece que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento"
.

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DE PARCELA VENCIDA. INVIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IMPEDIMENTO MATERIAL. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. MEDIDA COERCITIVA PROPORCIONAL E ADEQUADA. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DO TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, oriunda de ação de obrigação de fazer cumulada com restituição de valores, que reconheceu o descumprimento das obrigações de exibição de documentos, consolidou astreintes no montante de R$ 20.000,00 e majorou a multa diária para R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00, diante da persistência da executada em não fornecer contrato de credenciamento e extratos de vendas em formato acessível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em fase de cumprimento de sentença, a multa cominatória fixada em título judicial transitado em julgado, especialmente quanto à parcela vencida; (
ii
) estabelecer se é legítima a majoração das astreintes diante do descumprimento reiterado da obrigação, bem como se a alegação de impossibilidade material de exibição documental afasta a exigibilidade da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória fixada na fase de conhecimento e não impugnada oportunamente torna-se imutável quanto à parcela vencida, sendo vedada sua rediscussão em cumprimento de sentença, conforme art. 537, § 1º, do CPC e entendimento do STJ.

O juiz pode modificar o valor das astreintes vincendas quando se mostrarem insuficientes para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

As astreintes possuem natureza coercitiva e devem ser fixadas em patamar suficiente para superar a resistência do devedor, sem caráter punitivo.

A persistência no descumprimento da obrigação, evidenciada pela apresentação de link inoperante e justificativas genéricas, demonstra a insuficiência da multa originalmente fixada.

A majoração da multa diária para valor mais elevado, com novo teto, revela-se proporcional e adequada diante da capacidade econômica da devedora e da recalcitrância no inadimplemento.

A alegação de impossibilidade material de exibição de documentos não pode ser acolhida quando a obrigação decorre de título judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a rediscussão da multa cominatória fixada em sentença transitada em julgado quanto à parcela vencida, admitindo-se apenas a modificação das astreintes vincendas.

2. A majoração das astreintes é legítima quando o valor inicialmente fixado se mostra insuficiente para compelir o cumprimento da obrigação.

3. A alegação de impossibilidade material de cumprimento não afasta obrigação de fazer definida em título judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados: art. 537, § 1°, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025.

TJMT 1033476-58.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025.

TJMG - Agravo de Instrumento: 36594522720258130000, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 21/01/2026, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2026”.
(N.U 1007527-95.2026.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026